Tribunal: TJPA
Processo: 0804355-53.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804355-53.2023.8.14.0000

AUTOR: AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA

REU: VALENTINO DOLZANE DO COUTO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE INAPLICÁVEL AO CASO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por servidor estadual contra acórdão proferido em ação rescisória ajuizada pela ARCON/PA, que desconstituiu decisão anterior favorável à concessão de gratificação de escolaridade. O embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação da Lei Estadual nº 10.309/2023, que teria modificado o regime jurídico da gratificação prevista no art. 140, III, da Lei nº 5.810/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve omissão no acórdão rescindente quanto à análise da Lei Estadual nº 10.309/2023;

(ii) estabelecer se essa norma posterior poderia ter efeitos sobre ato jurídico perfeito e decisão já transitada em julgado antes de sua entrada em vigor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não se constatou qualquer omissão no acórdão rescindente, que apreciou adequadamente o contexto normativo aplicável à época dos fatos.

5. A Lei Estadual nº 10.309/2023 é superveniente à formação da coisa julgada e não afeta o julgamento da ação rescisória baseada em erro de fato e violação a norma jurídica vigente à época.

6. A norma legal vigente quando do trânsito em julgado da decisão rescindenda (Lei nº 6.099/1997) vedava expressamente a concessão da gratificação de escolaridade aos servidores da ARCON/PA.

7. O novo diploma legal não revogou tal vedação, mantendo, inclusive, os mesmos fundamentos de exclusão da vantagem prevista no art. 132, VII, do RJU estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência da Lei Estadual nº 10.309/2023 não enseja rediscussão de mérito em ação rescisória baseada em fatos e normas vigentes ao tempo da formação da coisa julgada.

2. A ausência de referência expressa a legislação posterior em decisão judicial não configura omissão quando irrelevante para a solução da controvérsia já consolidada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 37; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 140, III; Lei Estadual nº 6.099/1997, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 37; TJPA, ApC nº 0000573-27.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 27.06.2018; STJ, AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 20.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público.

Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
interpostos por
VALENTINO DOLZANE DO COUTO
, nos autos da Ação Rescisória ajuizada pela
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ – ARCON/PA
, em face do acórdão proferido no processo originário
(nº. 0036205-56.2008.8.14.0301).

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no acórdão rescindente, notadamente no que se refere à aplicação de legislação superveniente a Lei Estadual nº 10.309/2023.

Sustenta que o decisum recorrido deixou de considerar a alteração legislativa promovida pela referida norma, a qual modificou a redação do art. 10 da Lei Estadual nº 6.099/1997, afastando, segundo sua interpretação, a vedação anteriormente imposta à concessão da gratificação de escolaridade.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que se reconheça a omissão apontada e, por conseguinte, seja aplicada a Lei Estadual nº 10.309/2023 ao caso concreto, assegurando-se ao embargante o direito à percepção da gratificação de escolaridade.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme se verifica no documento constante do ID nº 25477875.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem cabimento restrito às hipóteses de esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material.

Ademais, não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reiteração de argumentos já apreciados pela decisão embargada, salvo quando devidamente demonstrado algum dos vícios mencionados.

Pois bem.

A controvérsia jurídica reside em saber se a decisão rescindenda omitiu-se quanto à análise da Lei nº 10.309/2023 e se tal norma, de fato, alterou substancialmente o regime jurídico do servidor da ARCON a ponto de infirmar o fundamento do julgado rescindente.

Da análise dos autos, verifica-se que o decisum não padece de qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique sua integração. Ressalte-se que a Lei Estadual nº 10.309/2023, embora vigente atualmente, não se aplicava ao tempo dos fatos discutidos na presente ação rescisória, cujo objeto versa sobre ato jurídico perfeito e decisão judicial já transitada em julgado antes da entrada em vigor do referido diploma legal.

Conforme devidamente consignado na decisão embargada, “a rescisão da coisa julgada é medida que se impõe” diante da configuração de erro de fato e da manifesta violação à norma jurídica, especialmente ao disposto no art. 10 da Lei nº 6.099/1997, o qual veda expressamente a extensão da gratificação de escolaridade aos servidores da ARCON.

Outrossim, o próprio teor da Lei nº 10.309/2023 mantêm, com redação quase idêntica, a exclusão da vantagem do art. 132, VII, da Lei nº 5.810/94, não havendo qualquer autorização expressa para concessão da gratificação.

No mesmo sentido, esta Corte tem decidido reiteradamente pela impossibilidade da concessão da gratificação de escolaridade aos servidores de autarquias estaduais, em razão de normas específicas que regulam seus regimes remuneratórios, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 132, INC. VII E ART. 140, INC. III DA LEI ESTADUAL Nº. 5.810/94. SERVIDORES PÚBLICOS PERTENCENTES A ARCON. ART. 10 DA LEI ESTADUAL Nº. 6.099/97. VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NORMA ESPECIAL E POSTERIOR. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº. 37 DO STF. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO INTERPOSTAS PELA AUTARQUIA ESTADUAL E PELO MP CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDOS. I. Há expressa vedação legal contida no art. 10 da Lei nº. 6.099/97 quanto a concessão de gratificação de escolaridade aos servidores integrantes do quadro funcional do AGÊNCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA - ARCON, sendo que tal dispositivo prevalece em relação ao disposto no art. 140, inc. III da Lei 5.810/94 (RJU), haja vista os critérios de especialidade e cronologia.
II. A concessão da gratificação de escolaridade a tais servidores caracteriza, de plano, violação ao princípio da legalidade, ao qual está sempre submetida a Administração Pública, conforme prescreve o art. 37, da CF/88.
III. Incabível a concessão da referida gratificação sob o fundamento da isonomia em razão da proibição imposta ao Poder Judiciário de utilizar-se de tal princípio como meio garantidor de aumento de vencimentos de servidores públicos, na esteira do que dispõe a súmula vinculante nº. 37 do STF. IV. Reexame necessário e recurso de apelações da ARCON e do Ministério Público conhecidos e providos. Recurso de apelação dos autores conhecido e não provido. (TJ-PA, Apelação Cível nº 0000573-27.2012.8.14.0301, Relatora Desa. NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 27/06/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/07/2018)

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ARCON/PA. VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI ESTADUAL Nº 6.099/1997. NORMA ESPECIAL E POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidores da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (ARCON/PA) contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo da gratificação de escolaridade prevista no art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único – RJU), sob o fundamento de que a Lei Estadual nº 6.099/1997 expressamente veda a concessão da referida verba aos servidores autárquicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Estadual nº 6.099/1997 revogou tacitamente o direito dos servidores da ARCON/PA ao recebimento da gratificação de escolaridade prevista no RJU; e (ii) estabelecer se a vedação ao pagamento da gratificação de escolaridade afronta o princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Estadual nº 6.099/1997, ao estruturar a ARCON/PA e definir sua política remuneratória, estabeleceu expressamente a vedação à concessão da gratificação de escolaridade aos seus servidores, nos termos do art. 10.

4.
A norma específica e posterior prevalece sobre a norma geral, conforme os critérios de especialidade e cronologia aplicáveis aos conflitos normativos, afastando a aplicação do art. 140, III, do RJU aos servidores da autarquia.

5.
O pagamento da gratificação de escolaridade sem amparo legal violaria o princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública (CF/1988, art. 37, caput), impossibilitando a concessão da verba pleiteada.

6.
A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede que o Poder Judiciário amplie a remuneração de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, razão pela qual não se pode reconhecer o direito pleiteado com base nesse princípio.

7.
Precedentes do STF e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirmam a impossibilidade de concessão da gratificação de escolaridade quando houver vedação expressa em norma específica aplicável à categoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.
A Lei Estadual nº 6.099/1997, ao dispor sobre a estrutura administrativa e remuneratória da ARCON/PA, vedou expressamente a concessão da gratificação de escolaridade aos seus servidores, prevalecendo sobre o Regime Jurídico Único estadual por força dos critérios de especialidade e cronologia.

2.
O pagamento de gratificação a servidores públicos exige previsão legal expressa, sendo vedado ao Poder Judiciário concedê-la sob o fundamento de isonomia, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 140, III; Lei Estadual nº 6.099/1997, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, ARE 1219067, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 29.08.2019; STF, ADI 127, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.11.2021; TJ-PA, Apelação Cível nº 0000573-27.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 27.06.2018; TJ-PA, Apelação Cível nº 0021584-20.2009.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 01.07.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032256-53.2010.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. VÍCIO INSANÁVEL. LEI ESTADUAL Nº 6.099/1997. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES DA ARCON. RESCISÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada por ARCON-PARÁ, visando desconstituir acórdão que, em sede de reexame necessário, reconheceu a incidência da gratificação de escolaridade sobre o vencimento base, contrariando expressa vedação legal do art. 10 da Lei Estadual nº 6.099/1997, que exclui os servidores da ARCON do direito a essa gratificação. Alegações de erro de fato e decisão extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a decisão rescindenda comporta rescisão por erro de fato ao admitir direito inexistente, bem como por violação manifesta à norma jurídica, devido à concessão da gratificação de escolaridade aos servidores da ARCON, o que encontra vedação expressa na legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurado erro de fato ao admitir direito inexistente e violação à norma jurídica, uma vez que a Lei Estadual nº 6.099/1997 exclui a concessão da gratificação de escolaridade para os servidores da ARCON, prevalecendo sobre a regra geral do RJU (Lei nº 5.810/94) por critérios de especialidade e cronologia.
4. Restou demonstrada decisão extra petita na sentença original, que condenou a ARCON sem que houvesse pedido expresso contra a autarquia, incorrendo em vício insanável que compromete a validade do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ação rescisória procedente. Rescisão do acórdão rescindendo e julgamento improcedente da ação originária, por inexistência de direito à gratificação.
Tese de julgamento: “É inadmissível a concessão da gratificação de escolaridade a servidores da ARCON, vedada pelo art. 10 da Lei Estadual nº 6.099/1997, sendo a decisão que o reconhece rescindível por erro de fato e violação manifesta de norma jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 966, incisos V e VIII; CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 6.099/1997, art. 10; Lei nº 5.810/1994 (RJU); Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS: 22477 PR 2006/0171556-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/02/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2015; TJPA, Apelação 2015.04645861-68, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-01-18, Publicado em 2016-01-18; TJ-PA - APL: 00005732720128140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 27/06/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/07/2018; TJ-PA - AC: 00009301620088140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/07/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/07/2019.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0804355-53.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 11/02/2025)

Portanto, resta evidente que os embargos de declaração foram manejados com nítido propósito de reabrir discussão sobre mérito já definitivamente julgado, o que ultrapassa os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Presente essa moldura, constato que a decisão embargada não merece reparos.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Em outras palavras, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, contudo,
NEGO-LHES PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo-se
inalterado o acórdão recorrido
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/11/2025